Tribunal: STF
Processo: Rcl 45777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Fornecimento de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Alegação de má aplicação da repercussão geral. Tema 793.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora.
2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 
4. De fato, foi descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo SUS. Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido.
5. Reclamação julgada procedente.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Goiás em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) que, nos autos da Ação de obrigação de fazer nº 5203032-03.2016.8.09.0051, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte beneficiária da decisão reclamada. 
    2. Na presente reclamação, o reclamante alega que, conquanto “o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
    3. Sustenta que, dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos medicamentos vindicados, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”.
    4. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação, “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”.
    5. Em 09.3.2021, deferi a medida cautelar para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações e juntou documentos. A parte beneficiária não apresentou contestação.
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.
    7. É o relatório. Decido.
    8. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    9. Ao julgar os embargos de declaração opostos ao RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (Grifei).
    10. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação em contra o Estado de Goiás, requerendo o fornecimento dos medicamentos Sofosbuvir e Simeprevir. O pedido liminar foi deferido e, posteriormente, a sentença julgou o feito procedente, para condenar o referido ente a promover a cobertura integral do tratamento médico. 
    11. Em apelação, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas, quanto à parte final do Tema 793, entendeu que o direcionamento da demanda ao ente responsável deveria se dar na fase de cumprimento de sentença.
    12. Em face do acórdão, foi interposto recurso extraordinário, que teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1030, I, a, do CPC). Interposto agravo interno, o TJ/GO manteve o teor da decisão recorrida, por entender estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793).
    13. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixa clara a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifei)
    14. Assim, ao contrário do assinalado no parecer ministerial, a tese firmada não deixa margem à interpretação no sentido de que a providência possa ser diferida para a fase de cumprimento da sentença. Em se tratando de ação para fornecimento de medicamento, pode o autor dirigir a pretensão contra qualquer dos entes da federação, mas o juiz deve promover o direcionamento ao responsável primário, segunda a relação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que a medida resulte na modificação da competência para o feito. Isso, evidentemente, não impede que o juiz absolutamente incompetente exerça o seu poder geral de cautela para evitar perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação (CPC, art. 64, § 4º).
    15. Reitero que não há sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. Além disso, em se tratando de medicamento incorporado pelo SUS, a competência administrativa é regulada por lei, de modo que é imprescindível que participe da demanda o ente federativo responsável por sua dispensa gratuita.
    16. Cabe ressaltar, finalmente, que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes, como a do RE 855.178 ED-RG (Tema 793), começa com a publicação da ata de seu julgamento, o que ocorreu em 04.06.2019, antes portanto da sentença de mérito proferida no caso em apreço, em 06.03.2020.
    17. Nesse cenário entendo que não foi observada no caso a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento.
    18. Na mesma linha, confiram-se: Rcl 41.954, Rel. Min. Gilmar Mendes; e as decisões monocráticas proferidas no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que seja proferida decisão nos termos da jurisprudência do STF. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator